Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710522-53.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA VIANA FEITOSA, FRANCISCO AFONSO DE ANDRADE, FRANCISCO ALMEIDA ALVES, FRANCISCO BARBOSA SOARES, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS RODRIGUES DA COSTA, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, FRANCISCA VALDETE FERREIRA DE MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINARES. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida. Recurso parcialmente conhecido. 2. O Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista que os autores não cumpriram integralmente a determinação de emenda à inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em decisão surpresa. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. De fato, o Juiz deve prestigiar os princípios da cooperação da primazia da solução do mérito. No entanto, isso não significa que o processo deve se prolongar indefinidamente até que a parte autora tenha tempo hábil para juntar os documentos necessários e indispensáveis à propositura da ação. 4. Apesar da possibilidade de prorrogação do prazo para juntada das procurações prevista no §1o do artigo 104 do Código de Processo Civil, além da ausência qualquer justificativa a amparar o pleito de prorrogação, não houve de indicação da urgência referida no caput do artigo, sendo certo que o descumprimento da ordem de emenda denota descaso com regular prosseguimento do processo. 5. A suposta urgência necessária para evitar a prescrição do cumprimento aparentemente não está demonstrada, tendo em vista que o Sindicato já havia requerido o pagamento dos valores retroativos, onde a prescrição da execução foi reconhecida de ofício, inclusive tendo o Superior Tribunal de Justiça já afastado a aplicação do Tema 880 ao caso. 6. Tendo o réu apelado apresentado contrarrazões, necessária a fixação de honorários. Precedentes. 7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, § 1o e 105, § 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o cumprimento individual de sentença foi apresentado sem a juntada das procurações individuais, para fins de evitar a prescrição, sendo sanável o vício apontado. Argumenta, ainda, que a procuração coletiva outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo; b) artigos 277 e 283, ambos do CPC, ressaltando que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se buscar a primazia do julgamento do mérito, ante a sanabilidade do defeito de representação processual; c) artigos 513, 534 e 489, §1o, inciso IV, todos da lei processual civil, aduzindo que a fase de cumprimento de sentença não se inicia por meio de petição inicial, sendo dispensável a apresentação de documentos pessoais para o início desta fase processual. Aponta que não se trata de inovação recursal, de modo que a referida tese deveria ter sido enfrentada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277, 283, 489, §1o, inciso IV, 513 e 534 todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) foi oportunizado o saneamento no prazo de 15 (quinze) dias, em observância ao art. 321 do CPC. Todavia, ante o não cumprimento correto da determinação, correta a aplicação do artigo 485, I do Código de Processo Civil, com a devida extinção do feito. (...)além da ausência qualquer justificativa a amparar o pleito de prorrogação, não houve de indicação da urgência (...)tais matérias poderiam ou deveriam ter sido levantadas no momento em que o Juízo determinou a emenda, ao que os apelantes permaneceram inertes, limitando-se a juntar o comprovante de recolhimento de custas e requer a prorrogação do prazo.” (ID 45914916 - Pág. 6 e 7) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010